Tribunal: CARF
Processo: 10783.725187/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.725187/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.512 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
EXPORTADORA DE CAFE ASTOLPHO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
FRAUDE.
DISSIMULAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
NEGÓCIO
ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação, por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é
correta a glosa dos créditos oriundos de tal fraude, tendo como consequência a
desconsideração do negócio fraudulento e a recomposição da escrita contábil e
fiscal para aferição da contribuição devida.
CRÉDITOS BÁSICOS. OPERAÇÕES SIMULADAS. GLOSAS.
Comprovado, que as operações de compras dos bens que geraram os créditos
aproveitados foram simuladas glosam- se os valores indevidamente creditados.
USO DE INTERPOSTA PESSOA. INEXISTÊNCIA DE INTUITO
COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e
intencionalmente interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade
comercial, visando reduzir a carga tributária e apropriar créditos da não
cumulatividade resultado de tal artificialidade, caracterizam dano ao erário e
fraude contra a Fazenda Pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário e não reconhecer o direito creditório postulado. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
011.505, de 24 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10783.725180/2011-
91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D’Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.725187/2011-11
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725187/2011-11

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
COFINS não-cumulativa associados a operações de exportação, referentes ao período de outubro
a dezembro de 2009.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) Comprovada a
existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa, com o fim exclusivo de
afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os créditos decorrentes dos
expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulento; (2) Os serviços caracterizados
como insumos são aqueles diretamente aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto. Despesas e custos indiretos, embora necessários à realização das atividades da empresa,
não podem ser considerados insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não
cumulatividade.

Inconformada, a manifestante apresentou Recurso Voluntário a este CARF, onde,
repisa os argumentos trazidos na sua manifestação de inconformidade.

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

O que se verifica, a priori, é que os presentes autos se referem a Pedido de
Ressarcimento Eletrônico conjugado com Declaração de Compensação de pretensos
créditos da Contribuição ao PIS.

Tais pretensos créditos foram comprovadamente adquiridos de forma fraudulenta,
portanto, são ilegais e foram glosados, sendo feito trabalho minucioso de recomposição
da escrita fiscal da recorrente, para, ao final, concluir-se que os pedidos de
ressarcimento não possuíam lastro em crédito suficiente para ser deferido.

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725187/2011-11

Portanto, a alegação da recorrente de que ocorreu lançamento em duplicidade nestes
autos e nos autos do PA no 10783.725179/2011-66, é completamente descabida. O que
ocorreu foi a constituição de crédito tributário, por lançamento formalizado em auto de
infração, nos autos do citado processo administrativo, onde se encontra o cabedal
probatório da fraude perpetrada pela recorrente, e de onde a autoridade fiscal,
analisando os presentes autos, retirou os fundamentos necessários para o indeferimento
do pedido de ressarcimento e a não homologação da compensação pretendida.

O que a recorrente faz, na realidade, é trazer para estes autos razões de defesa que já
foram expostas e rechaçadas no PA no 10783.725179/2011-66, autos que já foram objeto
de julgamento por este CARF, que validou a ação fiscal in totum, ratificando a
ocorrência de fraude a apropriação indevida de créditos da não cumulatividade.

Portanto, toda a matéria de defesa trazida a estes autos, além de sobejamente analisada
pela DRJ/RJO I, também já foi esmiuçada nas autos do PA no 10783.725179/2011-66,
sendo que a recorrente não traz fato novo ou argumento novo a ser analisado, apenas se
limita a reproduzir argumentos já exaustivamente analisados e rechaçados por
julgadores de mais alta estirpe.

Adotamos, portanto, como razões de decidir, com a devida vênia do I. Julgador Ricardo
Thadeu Bogado Carrreteiro, trechos do voto da DRJ/RJO I, exarado nestes autos, por
bem esclarecer os fatos :

Conforme consignado na Informação Fiscal da SAFIS/DRFVitória, que foi o
supedâneo para o Despacho Decisório que indeferiu o direito creditório pleiteado
pelo contribuinte, os elementos comprobatórios foram acostados ao referido
processo, da qual, obviamente, o manifestante tem pleno conhecimento firmando
o presente inconformismo contra o despacho exarado pela autoridade
administrativa. Aliás, fato consignado pela própria pessoa jurídica.
Em relação à glosa de créditos apurados sobre os valores de aquisições de
mercadorias junto a pessoas jurídicas em situação irregular (omissas, inativas,
inaptas ou com receita incompatível), a defesa apresentada pelo contribuinte
pode ser sintetizada em três alegações básicas:
(1) todas as empresas citadas como fictícias possuíam CNPJ válidos no momento
da aquisição do café;
(2) foi verificada a regularidade dessas empresas no CNPJ e no SINTEGRA, e
nenhuma tinha sido declarada inapta;
(3) as mercadorias adquiridas entraram no estoque da recorrente e foram pagas
aos emitentes das notas fiscais.

(1) todas as empresas citadas como fictícias possuíam CNPJ válidos no
momento da aquisição do café
O primeiro ponto a ser ressaltado quanto à auditoria fiscal levada a cabo pelas
autoridades da Receita Federal é que este procedimento se insere no bojo da
operação fiscal Tempo de Colheita, que teve sequência em outra operação,
denominada BROCA, deflagrada em 01/06/10. Segundo Nota Conjunta da
Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal, as firmas de
exportação e torrefação envolvidas na fraude investigada utilizavam empresas
“laranjas”, que apenas vendiam notas fiscais, como intermediárias fictícias na
compra de café dos produtores rurais. A prática criminosa vem ocorrendo,
segundo a Nota, desde 2003 causando prejuízo de bilhões aos cofres públicos.
Ainda segundo informação fiscal, de 2002 em diante passou a se verificar uma
explosão na formação de empresas atacadistas de café, e, coincidência ou não,
justamente no início do período da virada da legislação de regência das
contribuições para o PIS e da Cofins, que passou, de modo geral, do regime
cumulativo para o regime não cumulativo.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725187/2011-11

Ocorre que no regime não cumulativo, as empresas adquirentes de mercadorias
passaram a gozar do direito de crédito sobre o valor das compras, utilizando-se
da
mesma alíquota válida para o cálculo das próprias contribuições.
No caso aqui tratado, uma particularidade deve ser mencionada: Se a empresa
adquirente de café em grão compra diretamente do produtor rural – pessoa física
– o
valor de seu direito creditório reduz-se a 35% (atendidos certos requisitos)
daquele referente a mesma compra de um atacadista/pessoa jurídica, regra que
passou a valer após 01/02/2004. Antes desta data o direito creditório reduzia-se a
zero, não existia.
(...)
No quadro legal de regime não cumulativo, que então se instituía, passou a ser
tributariamente interessante adquirir bens e serviços de pessoa jurídica, e não
diretamente de pessoa física/produtor rural. Assim, optar por uma pessoa
jurídica, no caso atacadista de café, em detrimento de um produtor rural pessoa
física, pode situar-se de fato no domínio do assim chamado planejamento
tributário do adquirente. Embora, claro, a introdução de um elo a mais na cadeia
produtiva eleve os custos desse adquirente, pois aquele atacadista intermediário,
além de seus custos operacionais normais, deverá recolher as contribuições
incidentes sobre as receitas auferidas nas suas alíquotas normais (1,65% e 7,6%),
podendo se creditar no percentual de apenas 35% do crédito, calculado com as
mesmas alíquotas.

Evidencia-se, então, que a aquisição da mercadoria da Pessoa Jurídica, ao invés
da aquisição direta do produtor rural, embora, resulte para o adquirente
creditamento integral, o seu custo de aquisição necessariamente será maior. De
qualquer forma, a escolha por uma forma, ou outra, poderá fazer parte de um
planejamento tributário, sem qualquer óbice legal.
Situação bem diferente é aquela em que a pessoa jurídica atacadista introduz-se
nesta cadeia sob os auspícios do adquirente, sob uma aparência de regularidade
formal, apenas para gerar crédito para o comprador; porque, neste caso, o
procedimento só gera uma vantagem global apreciável, para ambos, se este
atacadista não cumprir com ônus tributário que lhe será próprio. Tal situação
nada tem de planejamento tributário, tratando-se de pura fraude fiscal.

As provas dos autos militam a favor de que esta situação tenha de fato ocorrido.
Deve-se notar, em primeiro lugar, que as pessoas jurídicas atacadistas,
fornecedoras do contribuinte autuado, constituídas como visto quase todas
já em pleno regime da não cumulatividade, estiveram, quase sempre, em
situação irregular no período em que foram fiscalizadas, seja por omissão
em relação as suas obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento de
tributos.
No conjunto, essas empresas movimentaram bilhões de Reais, mas
praticamente nada recolheram de PIS/Cofins. A este quadro de
incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e total de tributos
recolhidos, acrescentado de situação de omissão e inatividade declarada –
inapta, baixada ou suspensa, se junta mais um fato, constatado em
diligências nas empresas: nenhuma das empresas diligenciadas possui
patrimônio ou capacidade operacional, nenhum funcionário contratado,
nenhuma estrutura logística.
Ora, tudo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência de uma
estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café. Ofende, portanto,
a qualquer limite de razoabilidade a inexistência de depósitos, funcionários e
logística,
encontrando, ao invés disso, escritórios estabelecidos em pequenas salas
comerciais de acomodações acanhadas.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725187/2011-11

Os indícios militam a favor da tese de que as autodenominadas “atacadistas” são
empresas de fachadas, que se prestaram a uma simulação/dissimulação de uma
operação de compra e venda de café, pois financeiramente movimentavam
grandes somas, mas não tinham como operar com as mercadorias, além de uma
existência fantasmagórica, do ponto de vista da tributação, descumprindo
obrigações acessórias e também a principal.
A Manifestante alega que se o esquema ocorreu, não foi com sua conivência,
dando entender que nada tem a ver com qualquer fraude, ou prejuízo que as
atacadistas, seus fornecedores, tenham perpetrado contra o Erário. Não é bem
assim, como se verá na seqüência.
Em depoimentos prestados durante a operação tempo de Colheita, diversos
produtores rurais confirmam que as ‘pseudoempresas’ que constam nas notas
fiscais de venda não participam da negociação, são desconhecidas dos produtores
rurais, mas aparecem no momento de preenchimento da Nota Fiscal por
exigência do real comprador.
Depoimentos prestados por diversos corretores rurais confirmam as afirmações
dos produtores rurais, e registram que os reais compradores do café (atacadistas,
exportadores e indústrias) detêm o pleno conhecimento da existência do mercado
de venda de notas fiscais realizado por intermédio de diversas pseudoatacadistas
de café. Revelam, ainda, a “resistência” por parte das reais empresas
compradoras de café (atacadistas, exportadores e indústrias) em adquirir café
diretamente do produtor rural.
Também constam diversos depoimentos de sócios e administradores das
empresas “fornecedoras”, obtidos durante as operações Tempo de Colheita e
Broca, citados no
Parecer Fiscal, que esclarecem o modus operandi das empresas envolvidas e
confirmam os indícios, inclusive o de participação dos compradores na fraude.
Resta evidenciado, ainda, que tais empresas eram previamente montadas, não
nasciam de um acordo livre das vontades dos sócios para atuar na mercado, mas
eram engendradas por terceiros interessados.
Em outros depoimentos afirmam que nunca foram atacadistas, nem mesmo
sequer atuou no seguimento de compra e venda de café, mas que as empresas
foram criada unicamente para fornecer notas fiscais para os verdadeiros
compradores de café, que adquiriam a mercadoria diretamente dos produtores
rurais.
Os depoimentos aqui citados de forma muito resumida e reproduzidos mais
detalhadamente no Parecer Fiscal denunciam a fraude, confirmam seu modus
operandi, e, ainda, demonstram a participação efetiva das empresas adquirentes
do café.
Exceto se é admitida a teoria conspiratória, onde “atacadistas”, corretores do
ramo e produtores rurais de café conspiram com o único propósito de prejudicar
as grandes
empresas exportadoras e industriais, a participação destas (exportadoras e
indústrias) na montagem e uso da cadeia simulatória é inconteste, inclusive
porque auferem as maiores vantagens. Diante da convergência irresistível dos
depoimentos de personagens, que atuam com funções distintas na cadeia
produtiva, a teoria conspiratória revela-se mera fantasia.
Claro está que as empresas fornecedoras da empresa interessada não operam no
mercado de compra-venda de café, mas atuam em outro ‘mercado’, a saber,
‘mercado de compra-venda de nota fiscal’. Esta conclusão sobejamente
demonstrada por farto suporte documental presente nos autos, é constantemente
ratificada nos depoimentos dos próprios envolvidos na fraude.

(2) foi verificada a regularidade dessas empresas no CNPJ e no SINTEGRA,
e nenhuma tinha sido declarada inapta;
A alegação da contribuinte de que não é possível concluir que teve conhecimento
da prática ilícita de fornecedores, e que agira de boa fé, sempre consultando o
SINTEGRA e o banco de dados da Receita Federal, a fim de comprovar a
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725187/2011-11

regularidade de seus fornecedores não prevalece porquanto a caracterização
daqueles fornecedores como empresa atacadista sem capacidade operacional,
com existência fantasmagórica do ponto vista fiscal, mas com movimento
apreciável de recursos restou incontroverso. Além disso, encontram-se bem
definidas como empresas criadas com o propósito de vender nota fiscal, não com
o propósito de comercializar café, logo, não seria crível – contrariando o que
afirmam seus próprios sócios e administradores – que teria vendido café somente
para a Exportadora de Café Astolpho S.A.
Cabe ainda citar que as confirmações de negócio, onde se constata a substituição
dos reais vendedores de café (produtor rural – pessoa física) por empresa
pseudoatacadista ilustram tudo o que foi constatado durante as operações
Colheita e Broca e corroboram que a fraude ocorria também nas operações de
compra pela contribuinte em tela.

(3) as mercadorias adquiridas entraram no estoque da recorrente e foram
pagas aos emitentes das notas fiscais
Ainda em prosseguimento, o interessado também alega ser inaceitável,
considerado o que dispõe o parágrafo único, do artigo 82, da Lei no 9.430/96
(reproduzido no artigo 217 do Decreto no 3.000/99 – RIR), que lhe sejam
impostas glosas de seus créditos de PIS e Cofins não cumulativos, advindos de
operações nas quais houve a entrega das mercadorias e o pagamento do preço
acordado.
Ora, a glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações quanto à
efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim quanto à
interposição fraudulenta de “empresas de fachada”, como se o produto estivesse
sendo adquirido destas, o que, exsurge dos autos, comprovadamente não ocorreu.
Tanto que na apuração promovida, a fiscalização levou em consideração o direito
ao crédito presumido sobre as mesmas aquisições, todavia, assim considerando
que as compras foram efetivadas junto a produtores rurais, pessoas físicas, e não
junto a pessoas jurídicas, o que daria ao contribuinte interessado crédito integral
sobre suas aquisições de café.

Por todo o exposto, confirma-se que a infração tributária cometida,
independente da repercussão penal dos mesmos atos, consistiu basicamente em
se apropriar de créditos fiscais indevidamente, pois já se explicou, neste voto,
que a compra diretamente de pessoa física do café dá ao comprador um direito de
crédito presumido, correspondente a 35% do crédito quando o negócio é
realizado com pessoa jurídica.
Portanto, a fiscalização operou corretamente quando promoveu a glosa dos
créditos integrais indevidamente apropriados pelo interessado.

É relevante também verificar que autoridade fiscal deixa claro em seu relatório que os
fundamentos do indeferimento tem fulcro na vasta documentação acostada aos autos do
processo administrativo de no 10783.725179/2011-66, o qual, com já dito, já foi objeto
de julgamento tanto pela DRJ/RJO I, conforme fls. 206-234 destes autos, como também
por este CARF.

Por conter análise da situação fática que culminou com a autuação da Secretaria da
Receita Federal e ainda de toda a documentação comprobatória da atitude fraudulenta,
adotamos, também como razões de decidir, com a devida vênia, trechos do voto
condutor do Acórdão de no 3301-001.907, exarado naqueles autos, de relatoria do I.
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais :
II – Mérito.
Em que pese o extenso recurso voluntário apresentado pela recorrente, as
questões de mérito se restringem às glosas dos créditos básicos de PIS e Cofins e
ao agravamento da multa de ofício.
(...)
11.1 – Glosas de créditos
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725187/2011-11

As glosas dos créditos básicos de PIS e Cofins tiveram como fundamento a
simulação de operações de compra de café de produtores rurais (pessoas físicas),
mediante a utilização de pessoas jurídicas fictícias e/ ou criadas com o fim
específico, simular as compras como se fossem destas, com o fim de gerar
créditos destas contribuições.
Do exame do Termo de Encerramento da Ação Fiscal às fls. 447/565,
verificamos que as operações simuladas foram provadas por meio de
documentos, depoimentos e declarações das pessoas físicas e jurídicas que
participaram do esquema fraudulento. Também naquele termo, em nosso
entendimento, ficou demonstrada a participação da recorrente no esquema.
(...)
Por meio de diligências realizadas pelos autuantes, constatou-se que as empresas
emitentes das notas fiscais para a recorrente funcionavam em pequenas salas, não
dispunha de empregados e nenhum estrutura logística de recepção,
beneficiamente, comercialização e transporte de café que comprovassem suas
atividades de comerciantes atacadistas.
Como exemplo, citamos as empresas Colúmbia Comércio de Café, Acádia
Comércio e Exportação Ltda., Do Grão Com. Export. e Import. Ltda, L&L
Comércio Exportação de Café Ltda., V. Munaldi – ME que dispunha apenas de
salas no Edifício Silver Center, no 1.500, em Colatina, ES.
Aquelas empresas e a J.C. Bins – Cafeeira Colatina, todas localizadas em
Colatina movimentaram recursos financeiros, no total de R$1,75 bilhões, nos
anos calendários de 2003 a 2007.
Do exame dos Termos dos Depoimentos colhidos pelos autuantes e prestados
pelos administradores daquelas empresas, às fls. 112/144; fls. 115/118; fls.
119/121 fls. 122/124; a informação às fls. 125/133, o Ofício GERPOT/No
91/2008, remetido pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, e respectivos anexos, às fls.
134/139, concluímos que as notas fiscais emitidas por aquelas empresas tinham
como único objetivo simular operações de vendas de café de atacadistas para a
recorrente e, conseqüente, aproveitamento dos créditos do PIS e da Cofins.
Também os Termos de Depoimentos às fls. 140/145 confirmam o esquema de
notas fiscais simuladas por parte das empresas Colúmbia, Acádia, Cometa,
Cafeeira São José, Porto Velho, Nova Brasília, Danúbio Café, Agrosanto, Sérgio
Locatelli ME. Os documentos às fls. 146/151; fls. 152/157; fls. 158/163; e
164/169, fornecidos aos autuantes pelos próprios emitentes das notas fiscais,
detalham o esquema fraudulento.
Com relação às outras fornecedoras de notas fiscais empresas C Dário ME, MC
da Silva. S. G. Corretora de Café, Norte Produtos Alimentícios; Roma Comércio
de Café; R Araújo–Cafecol, Nova Brasília, Cafeeira São José, Luciano Gilbert
Alves, Reicafé, Café Brasile, Ypiranga, Rodrigo Siqueira, Cafeeira Mariscão,
WR da Silva, Trarbach Comércio de Cereais Ltda., Agrosanto, Café de
Montanha, Princesa do Norte, Café Forte, WG de Azevedo, Cafeeira Arabilon,
Cafeeira Arruda, Enseada, Unicafé, Cafeman, Caparaó, Mundial, Porto Velho,
Conara, Mercantil Mundo Novo, Continental Trading, Danúbio, Mais Comércio
de Café, Cafeeira Rio Pretense, Imperial, Aracê Mercantil, Celba, Cafeeira
Centenário, Adame, Gold Coffee, J. Ubaldo Bernardo, V&F, Coipex, Maraca,
Coffer Company, P.A de Cristo, Cafeeira Castelense, da análise dos Termos de
Declarações às fls. 171/172; fls. 173/174; fls.
176/178; fls. 179/180; fls. 181/182; fls. 183/186; fls. 230/232; fls. 233/235; fls.
236/239; fls. 240/245, fls. 252/254; fls. 255/257; fls. 258/260; fls. 261/263 ; fls.
288/289; fls. 290/292; fls. 293/295; fls. 296/298; fls. 301/308; fls. 319/320; fls.
325/327; fls. 328/330; fls. 331/332; fls. 333/334; fls. 335/336; fls. 337/339; fls.
340/341; fls. 342/344; fls. 345/347; fls. 348/351; fls. 352/354; fls. 355/356; fls.
357/358; fls. 359/361; fls. 363; fls. 364/368; fls. 369/370; fls. 371/373; fls.
374/375; e fls. 376/377. do Ofício no 466/20410 PRM/COL/PAG. e Anexos às
fls. 187/230, do Relatório de Análise de Material Apreendido, da Policia Federal,
às fls. 264/287,
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725187/2011-11

no nosso entendimento, concluímos que as operações foram realmente simuladas
como objetivo de gerar créditos de PIS e Cofins a favor da recorrente.
O Termo de Encerramento da Ação Fiscal às fls. 447/565, parte integrante dos
autos infração, detalhou as operações, a participação das empresas emitentes das
notas fiscais, tudo fundamentado em depoimentos declarações, documentos extra
fiscais, relatório da Policia Federal, documentos fornecidos pelo Ministério
Público Federal e pelo Ministério Público do Espírito Santos, documentos
fornecidos pelos produtores rurais de café e por participantes do esquema.
A documentação que subsidiou aquele Termo e o detalhamento das operações e
da participação de cada empresa, no nosso entendimento, comprovam o esquema
de compra e vendas de notas fiscais, a simulação das operações de compras de
café dos
produtos rurais, como se fossem de atacadistas de café, e a participação da
recorrente no esquema.
Ressaltamos, ainda, que na decisão recorrida, a fraude foi demonstrada e provada
com detalhes e cujos fundamentos a recorrente não conseguiu afastar em seu
recurso
voluntário.
(...)
As alegações sobre parcelamento e duplicidade de exigência de parte dos
créditos tributários em discussão, requerido antes do início do procedimento
fiscal, ficaram prejudicadas, porque, ao contrário do entendimento da recorrente,
nenhuma parcela de ambos os créditos tributários, ora exigidos, não constaram
do parcelamento dos débitos requeridos por ela, simplesmente porque não foram
declaradas nas respectivas DCTFs. Os créditos tributários em discussão foram
constituídos para exigir as parcelas dos débitos que não foram declarados nas
respectivas DCTFs. Somente é possível parcelar débitos declarados em DCTFs
e/ ou constituídos por meio de lançamento de ofício. Se os débitos não foram
confessados, via DCTFs, não há como compensá-los.
Também, a recorrente não apresentou requerimento desistindo da impugnação e/
ou do recurso voluntário apresentado contra a decisão de primeira instância que
manteve a exigência destes créditos, informando que requereu seus
parcelamentos.
Já em relação a erros de soma, na apuração das bases de cálculo dos valores dos
créditos glosados para as competências de fevereiro e junho de 2007 e maio a
setembro e de dezembro de 2009, nas planilhas às fls. 439/446, a recorrente
apenas apresentou um demonstrativo com a discriminação das competências e
respectivos valores que teriam sido utilizados a maior.
A simples apresentação daquele demonstrativo, sem as memórias de calculo de
apuração dos valores nele estampados e dos documentos fiscais e/ ou contábeis
comprovando aqueles são os valores corretos, não constitui elemento de prova.

Por derradeiro, para que não se alegue cerceamento de defesa, respondemos aos tópicos
do requerimento ao final das razões recursais :

a) A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido para anular o despacho decisório que indeferiu o ressarcimento e não
homologou a compensação, de toda e qualquer imputação que lhes foi atribuída no
presente feito.

- Já esclarecido este tópico a exaustão, conclui-se que não houve insubsistência ou
improcedência da ação fiscal

b) Provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente pelas
diligências necessárias à plena elucidação das questões ora suscitadas, inclusive a
realização de perícias, para a qual, desde já se protesta pela indicação do seu perito
assistente, formulação de quesitos, e suplementação de provas no momento oportuno.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725187/2011-11

- O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim dispõe quanto ao pedido de
diligência e perícia :

“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...}.
IV –as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...].
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...].”

- No presente caso, além de o pedido da recorrente não ter atendido, na íntegra, o inciso
IV do art. 16, citados e transcritos acima, entendemos prescindível ao deslinde do
litígio, a diligência e a perícia solicitadas. Os documentos com que os autos foram
instruídos são suficientes para a análise, compreensão e formação de convencimento a
respeito do caso em exame.

- Portanto, nego os pedidos de perícia e diligência apresentados.

c) A INTIMAÇÃO pessoal e por correspondência, dos representantes legais da
Recorrente, em sua sede, na forma e prazo legal, de todos e qualquer manifestação e/ou
decisão proferida pelo Julgador, em especial — mas não se limitando a estes - quanto
aos pedidos preliminares, tudo sob pena de cerceio de defesa e nulidade expressa do ato
emanado do julgador

- O artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal,
trata da intimação e, portanto, para tal, serão seguidas as determinações legais.

d) Requer, desde já, que seja concedido o efeito suspensivo da exigência do crédito
tributário na forma do artigo 151, III do CTN, artigo 33 do Dec. 70235/72 e art. 74, §11
da Lei n° 9.430/72.

- Os dispositivos legais citados pela recorrente garantem a suspensão da exigência do
crédito tributário constituído nos seus termos, portanto, o efeito suspensivo pretendido
tem autorização legal.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário e não reconheço o direito
creditório postulado.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725187/2011-11

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário e não reconhecer o direito creditório postulado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital